Tribunal: TJBA
Processo: 8015204-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015204-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REGINA SOARES MOTA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (GEDAPONE). TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AVALIAÇÃO TÉCNICA. VANTAGEM CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Uruçuca contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de retroativos, deferiu tutela de urgência para determinar a implantação da gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais (GEDAPONE) em favor da autora, servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratificação GEDAPONE possui caráter automático ou depende de prévia avaliação técnica e ato administrativo constitutivo; (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela de urgência para implantação imediata de vantagem remuneratória contra a Fazenda Pública; (iii) determinar se a decisão judicial pode substituir a Administração Pública na prática de ato técnico discricionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação prevista no art. 31 da Lei Municipal nº 467/2009 possui natureza pro labore faciendo, condicionando-se à comprovação de requisitos técnicos e funcionais, não se tratando de vantagem automática.

O Decreto Municipal nº 1.202/2025 regulamenta a concessão da vantagem e atribui ao órgão técnico competente (CATEE) a avaliação da complexidade do atendimento, da habilitação do servidor e do enquadramento do aluno, o que evidencia a necessidade de prévio procedimento administrativo.

A decisão judicial que determina a implantação imediata da gratificação, sem a realização da avaliação técnica, antecipa a própria constituição do direito e invade a esfera de competência da Administração Pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo, consistente na implementação de vantagem pecuniária, contraria o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

O risco de dano inverso ao erário, diante do dispêndio imediato de verba de natureza alimentar e de difícil reversão, afasta o requisito do perigo de dano em favor da parte autora.

A ausência de prejuízo irreparável à agravada, diante da possibilidade de recebimento posterior de valores retroativos em caso de procedência, afasta a urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento
nº 8015204-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE URUÇUCA e como agravada REGINA SOARES MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator

Procurador de Justiça

07-237